Tribunal: TJDFT
Processo: 0730631-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730631-79.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL PINHEIRO CALZADA AGRAVADO: FOCARE PSIQUIATRIA EIRELI - EPP, DIEGO CANELHAS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que não conheceu de parte do agravo de instrumento interposto pelo embargado e, na parte conhecida, indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O embargante sustenta a ocorrência de erro material na decisão, ao argumento de que os documentos contábeis solicitados não foram entregues, seja pelo contador, seja pelos embargados. Afirma ter ocorrido erro material em relação ao valor pago para a aquisição de cinquenta por cento (50%) das cotas da sociedade. Alega ter havido omissão no trecho da decisão embargada que não conheceu parcialmente do agravo de instrumento, em razão de não ter apreciado os argumentos colacionados pelo embargante relacionado ao indeferimento das medidas pelo Juízo de Primeiro Grau. Tece considerações a respeito do trecho da decisão embargada que trata sobre o afastamento Diego Canelhas Silva da administração da empresa. Afirma que a confusão patrimonial entre os agravados é suficiente para ensejar a revogação dos poderes do administrador. Defende que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da falta de transparência e do não fornecimento dos documentos contábeis, em razão da impossibilidade de aferição de eventual prejuízo. Sustenta que, ainda que haja a necessidade de dilação probatória quanto à confusão patrimonial, o poder geral de cautela autoriza a concessão da medida. Menciona não ser possível se falar em inviabilidade da atividade econômica, pois não teria pedido a paralisação da empresa, mas o afastamento do segundo agravado da administração, nomeando um administrador, que atuará de forma imparcial, utilizando o faturamento da empresa apenas para sua manutenção, evitando a dilapidação de patrimônio. Sustenta que a decisão é contraditória, pois a consigna que a apuração dos haveres se dará em momento futuro, mas não adota medidas para assegurar o seu cumprimento futuramente. Pede o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanados os vícios apontados e para deferir o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Os embargados apresentaram contrarrazões (id 30578565), oportunidade em que defendem o desprovimento do recurso. Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração, como cediço, possuem com intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo, não se prestando a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. O embargante sustenta a ocorrência de erro material no relatório da decisão embargada. Afirma que, ao contrário do que foi relatado, os documentos contábeis solicitados não foram entregues pelo contador ou pelos embargados. A leitura do agravo de instrumento interposto revela que o contador apenas respondeu à notificação enviada pelo embargante, mas sem apresentar a documentação pedida, razão pela verifica-se a ocorrência de equívoco no supracitado trecho, o qual deverá ser suprimido do relatório. O embargante também afirma ocorrido erro material em relação ao valor pago para a aquisição de cinquenta por cento (50%) das cotas da sociedade. De fato, o valor pago para a aquisição de cinquenta por cento (50%) da sociedade foi de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) e não R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), como consta do relatório. O embargante sustenta ter havido omissão na parte em que a decisão embargada não conheceu parcialmente do agravo de instrumento, em razão de não ter apreciado os argumentos por ele colacionados. Menciona que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu as medidas pleiteadas, dentre elas, o pedido não conhecido. A leitura da petição inicial revela que o requerimento de tutela de urgência foi formulado da seguinte forma: a) que seja concedida a tutela de urgência, na forma requerida, com fundamento nos artigos 297, 300 e 311, todos do Código de Processo Civil, em sede liminar, inaudita altera pars, para: a.1) Seja nomeado Administrador Judicial, impedindo o Segundo Requerido de praticar quaisquer atos de gestão e/ou responder em nome da Focare, sob pena de multa para cada ato praticado, em valor a ser arbitrado por Vossa Excelência; a.2) Determinar a quebra de sigilo bancário de todos os Requeridos, para a correta apuração do balanço de determinação, tendo em vista a confusão patrimonial acima descrita; a.3) Determinar o bloqueio da integralidade do faturamento da FOCARE PSIQUEIATRIA LTDA, indisponibilidade de bens dos Requeridos e a imposição de restrição de transferência de veículos, via Renajud/Projud, e imóveis, até que se apure, pague os valores obtidos na apuração dos haveres de indenização das quotas; a.4) Determinar a intimação do requerido para apresentação nos autos de todos os livros e documentos contábeis e fiscais da empresa eventualmente existentes, inclusive das operações realizadas através da sua conta de pessoa física. O Juízo de Primeiro Grau, ao analisar a tutela de urgência, mencionou que o embargante teria requerido a nomeação de administrador judicial à sociedade; a quebra de sigilo bancário dos embargados; o bloqueio da integralidade do faturamento da Focare Psiquiatria Ltda., indisponibilidade de bens dos embargados e a imposição de restrição de transferência de veículos e imóveis, até que se apure e pague os valores obtidos na apuração dos haveres e indenização das quotas. A leitura da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau revela que os requerimentos acima mencionados foram indeferidos: A parte autora pede, a título de tutela de urgência, seja nomeado Administrador Judicial à sociedade requerida. Tal medida pressupõe a destituição do atual administrador da sociedade empresária. Conforme documento de ID. 101142783, o administrador da sociedade é o sócio requerido DIEGO CANELHAS SILVA. De forma bastante ampla, a lei determina que, no exercício das suas funções sociais, o administrador deve atuar de forma zelosa, tendo o mesmo cuidado que teria se estivesse administrando os seus próprios negócios (artigo 1.011, caput, do CC). No caso concreto, não verifico comprovada a prática, pelo réu, de conduta incompatível com os seus deveres de administrador da empresa. Quanto à alegada confusão patrimonial, da mera análise das mensagens de whatsapp entre as partes deduz-se que o autor tinha conhecimento e consentia com o que quer que vinha sendo feito pelo réu. O autor pede o bloqueio da integralidade do faturamento da FOCARE PSQUIATRIA LTDA, indisponibilidade de bens dos Requeridos e a imposição de restrição de transferência de veículos e imóveis, até que se apure e pague os valores obtidos na apuração dos haveres e indenização das quotas. Inicialmente, os haveres do autor não são líquidos. Para tanto é que se presta a segunda fase processual, de apuração de haveres. É precipitado presumir que o autor tenha direito a perceber, de volta, a quantia de R$ 125.000,00, supostamente investida na empresa. Assim, não há segurança quanto aos valores a serem bloqueados. Por outro lado, a medida postulada pressupõe risco de que os réus estejam dilapidando o patrimônio social ou o ocultando para furtarem-se às suas obrigações, o que não se verifica no caso concreto. A parte autora pede, por fim, a quebra de sigilo bancário dos Requeridos, para a correta apuração do balanço de determinação, tendo em vista a confusão patrimonial. Entendo que tais medidas podem vir a ser relevantes em futura fase de liquidação de sentença mediante apuração de haveres do sócio retirante. Contudo, são absolutamente desnecessárias e irrelevantes para a fase de conhecimento do processo, em que se pretende promover a resolução da sociedade empresária. O pedido para a apresentação de todos os livros e documentos contábeis e fiscais da empresa não foi apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual esta Relatoria não conheceu do referido pedido nos seguintes termos: De início, destaco que o pedido de intimação dos agravados para apresentação de todos os livros e documentos contábeis e fiscais da empresa eventualmente existentes não pode ser conhecido. Embora o agravante tenha formulado o referido pedido em sede liminar, verifica-se não ter havido apreciação da tese pelo Juízo de Primeiro Grau. Diante da omissão do Juízo de Primeiro Grau quanto ao pedido supracitado, caberia ao agravante opor embargos de declaração. A ausência de oposição de embargos de declaração resulta em preclusão consumativa. Saliente-se que o agravo de instrumento não pode analisar matérias ainda não submetidas à apreciação pelo Juízo de Primeiro Grau, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância. Assim, não merece prosperar a alegação de omissão formulada pelo embargante. O embargante afirma ter havido omissão em razão da ausência de manifestação sobre a alegação de que a confusão patrimonial relatada no recurso evidencia a ausência de cuidado e diligência previstos no art. 1.011 do Código Civil e enseja a revogação dos poderes do administrador. A decisão embargada se manifestou sobre o afastamento de Diego Canelhas Silva da administração da sociedade constituída pelas partes e nomeação de administrador judicial nos seguintes termos: A primeira controvérsia cinge-se analisar a possibilidade de determinar o afastamento de Diego Canelhas Silva da administração da sociedade constituída pelas partes e nomeação de administrador judicial. O princípio da intervenção mínima recomenda que o Poder Judiciário se abstenha de interferir na autonomia dos sócios nas deliberações sociais, o que inclui a gestão societária. O afastamento de sócio da administração somente será possível quando houver comprovação de que o sócio administrador não exerceu suas funções com o cuidado e a diligência descritos no art. 1.011 do Código Civil e assim restar evidenciada a justa causa para a revogação dos poderes do sócio administrador prevista no art. 1.019 do Código Civil. Resta patente que a nomeação de administrador judicial é medida excepcional e precária e que somente deverá feita nos casos em que os mecanismos internos de solução de conflitos e o processo de formação de deliberações não provejam vias capazes de fazê-lo.[1] Os fatos narrados na petição inicial e no presente recurso não estão suficientemente esclarecidos nos autos, razão pela qual não se mostra possível aferir, no presente momento, a efetiva dinâmica de sua ocorrência e, consequentemente, a prática de ato lesivo aos interesses da sociedade objeto do litígio que possa ser imputada à Diego Canelhas Silva. Ainda não existe prova dos fatos nos quais se fundamenta a pretensão inicial e não se presume em decorrência da simples alegação do agravante. É importante ressaltar que a prova poderá ser produzida em fase de instrução, após observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, notadamente em razão da necessidade de que sejam apurados os fatos discutidos na demanda. Confira-se, em casos análogos, entendimento deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. REVOGAÇÃO DOS PODERES DE SÓCIO ADMINISTRADOR. JUSTA CAUSA. NÃO COMPROVADA. GESTÃO TEMEROSA. NÃO DEMONSTRADA. ATUAÇÃO DO ADMINISTRADOR CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA SOCIEDADE E DOS DEMAIS SÓCIOS. NÃO COMPROVADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É possível o julgamento conjunto do agravo interno e agravo de instrumento, tendo em vista a identidade da matéria discutida em ambos os recursos, a devida ocorrência do contraditório e da ampla defesa, bem como a primazia pela celeridade processual. 2. O art. 1.019 do Código Civil exige justa causa para revogação dos poderes de sócio administrador. Tal justa causa, notadamente em sede de tutela de urgência, deve estar amparada em provas que evidenciem uma atuação do administrador contrária aos interesses da sociedade e dos demais sócios. 3. A documentação colacionada pelos Agravantes não demonstra suficientemente a alegada gestão temerosa por parte do Agravado, nem tampouco o risco de dano aos interesses da sociedade e dos demais sócios, motivo pelo qual os fatos arguidos deverão ser submetidos ao crivo do contraditório. 4. Os Agravantes não comprovaram o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, decorrente das condutas do sócio, que transpareçam a impossibilidade de aguardar a instauração do contraditório. 5. A cognição de matéria do presente recurso não pode ser feita pela via estreita do agravo de instrumento, uma vez que demanda dilação probatória, tendo por finalidade a demonstração dos argumentos das partes, sendo imprescindível a finalização da instrução processual na busca de outros elementos probatórios, sob pena de o recurso ser alçado à condição de substituto do julgamento de primeiro grau, com evidente afronta à sistemática processual vigente. 6. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1366337, 07306918620208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente do indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal também não restou demonstrado pelo agravante, tendo em vista a ausência de comprovação de que será impossível, ou mesmo de difícil obtenção, o ressarcimento dos prejuízos supostamente decorrentes de ato de administração de Diego Canelhas Silva. Consoante restou decidido na decisão embargada, os fatos narrados pelo embargante não estão suficiente esclarecidos nos autos e não podem ser presumidos pela simples alegação do embargante, sendo imprescindível a dilação probatória. A leitura dos embargos de declaração revela que, apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no julgado, ele está insatisfeita com os fundamentos adotados no julgado. A insatisfação quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que a espécie recursal em contenda possui limites estreitos e exaustivamente previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual eventual inconformismo com o desfecho da demanda deve ser deduzido por outra via. O embargante sustenta, ainda, a existência de contradição na decisão embargada, pois consignou que a apuração de haveres deveria ser feita em momento futuro, mas não determinou a adoção de medidas para assegurar o seu cumprimento futuramente. Haverá contradição quando duas ou mais proposições ou enunciados forem inconciliáveis, ou seja, incompatíveis entre si. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela verificada entre trechos da própria decisão, seja entre fundamentos ou entre os fundamentos e a parte dispositiva. A decisão embargada analisou a questão referente à apuração dos haveres nos seguintes termos: A terceira controvérsia cinge-se em analisar o pedido de bloqueio da integralidade do faturamento de Focare Psiquiatria Eireli – EPP, a determinação de indisponibilidade de bens dos agravados e a imposição de restrição de transferência de veículos e imóveis até que se apure e pague os valores obtidos na apuração de haveres. A ação de dissolução de sociedade visa desconstituir o vínculo jurídico existente entre o sócio retirante, a sociedade empresária e os demais sócios. De acordo com o art. 1.031 do Código Civil, nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Arnaldo Rizzardo ensina que a dissolução parcial da sociedade decorrente da exclusão pela via judicial do sócio e a apuração de haveres deverão ser feitas de acordo com a situação patrimonial da pessoa jurídica à época do trânsito em julgado da decisão que decretar a dissolução parcial, eis que este será o momento da resolução do vínculo.[2] Não se mostra possível, portanto, que a apuração dos haveres seja feita em etapa anterior à sentença desconstitutiva da sociedade empresária. O bloqueio da integralidade do faturamento de Focare Psiquiatria Eireli – EPP, a determinação de indisponibilidade de bens dos agravados e a imposição de restrição de transferência de veículos e imóveis até que se apure e pague os valores obtidos na apuração de haveres são medidas capazes de inviabilizar a atividade econômica e somente poderiam ser deferidas em caso de prova inequívoca da dilapidação do patrimônio, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Ao contrário do que defende o embargante, eventual antagonismo entre as alegações da parte e as razões da decisão não configura contradição. Ante o exposto, dou parcial provimento aos embargos de declaração para corrigir os erros materiais apontados no relatório da decisão embargada, sem efeitos infringentes. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] WARDE JR., Walfrido Jorge; JUNQUEIRA NETO, Ruy de Mello. Direito Societário aplicado: baseado nos precedentes das câmaras reservadas de direito empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 47. [2] RIZZARDO, Arnaldo. Direito de Empresa. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 264.